Tribunal: CARF
Processo: 13161.720877/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720877/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA MEDALHA MILAGROSA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
FISCALIZAÇÃO ITR. CONVÊNIO COM MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA
SUPLETIVA DA RECEITA FEDERAL.
A existência de convênio entre o Município e a União para fins de fiscalização
do ITR não afasta a competência supletiva da Receita Federal do Brasil quanto
à matéria.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). LAUDO ARBITRAMENTO PELO SIPT
POR APTIDÃO AGRÍCOLA. VALIDADE.
Cabe ao contribuinte, mediante a apresentação de laudo técnico de avaliação
em conformidade com as normas aplicáveis, comprovar o VTN/ha específico
aplicável ao imóvel rural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13161.720876/2012-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720877/2012-61
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720877/2012-61

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2202-005.975, de 04 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou parcialmente procedente
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício, relativo ao
imóvel “Fazenda Paraíso” (NIRF 0.752.989-9), localizado no município de Ivinhema - MS.
A contribuinte, apesar de preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de
avaliação para comprovação do Valor da Terra Nua (VTN) e da área de pastagem, não
comprovou as informações contidas na DITR, motivo pelo qual não foram aceitas, sendo o VTN
arbitrado de conformidade com o artigo 14 da Lei no 9.393/96.
No julgamento da impugnação, a exigência foi parcialmente exonerada, tendo
sido acatadas modificações na área do imóvel, restabelecida a área de pastagens, e aceito o VTN
conforme estudo técnico da Prefeitura Municipal de Ivinhema – MS, com as correspondentes
alterações no cálculo do imposto devido. A decisão teve a seguinte ementa:

ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida a área de pastagens declarada pelo contribuinte em sua DITR que
foi reduzida pela autoridade fiscal no lançamento de ofício, pelo fato de constar em
documento de órgão oficial uma área menor, quando a própria autoridade fiscal
considerou área maior para o lançamento de ofício em face da matrícula do imóvel e
informação no CCIR, comportando o quantitativo de pastagens declarada, a quantidade
de animais comprovada.
VTN. ALTERAÇÃO.
Deve ser considerado o VTN constante de informações específicas da Prefeitura
Municipal de localização do imóvel rural, quando a autoridade fiscal utilizou-se da
média das DITR’s para o lançamento de ofício.

A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual alega, em síntese, que:
- a Receita Federal, para exercer sua competência supletiva, deve demonstrar que
o município deixou de exercer sua competência delegada para fiscalização e cobrança do ITR, o
que, não acontecendo, leva à nulidade do lançamento;
- o arbitramento de um imóvel não pode ser feito com base em tabela de valores a
ser aplicada a todas as propriedades de dada região, mas sim com base na sua exata localização e
peculiaridades.
Ao final, demanda sejam as razões recursais apreciadas com as expostas na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720877/2012-61

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.975, de 04 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Sem razão a contribuinte, no tocante a arguição de nulidade do
lançamento.
Veja-se que a Lei no 11.250/05, com amparo no art. 153, § 4o, da CF,
assim regra:

Art.1o A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do
disposto no inciso III do § 4o do art. 153 da Constituição Federal, poderá celebrar
convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, visando a
delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos
tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de
que trata o inciso VI do art. 153 da Constituição Federal, sem prejuízo da
competência supletiva da Secretaria da Receita Federal.
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, deverá ser observada a legislação
federal de regência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo não poderá implicar redução do
imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

Veja-se que, ainda que tenha havido convênio entre o ente municipal e a
União para a fiscalização do ITR - nos termos do art. 10o do Decreto no
6.433/08 - no caso de inércia do município, o Fisco Federal, no exercício
da sua competência legal supletiva, pode levar a efeito a fiscalização para
fins de constatar a ocorrência do fato gerador do ITR e proceder à
formalização do crédito tributário correspondente.
Nesse sentido, têm-se as disposições da IN SRF no 643/06 (bem como da
posterior IN RFB no 884/08):

Art. 1o A Secretaria da Receita Federal (SRF), em nome da União, poderá
celebrar convênio com o Distrito Federal e os Municípios, que assim optarem,
para delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de ofício
de créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR).
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720877/2012-61

§ 1o Na celebração do convênio, a SRF será representada pelo Superintendente
da Receita Federal com jurisdição sobre o Distrito Federal ou o Município
optante.
§ 2o O convênio será celebrado nos termos do modelo constante no Anexo Único
a esta Instrução Normativa.
§ 3o O Superintendente da Receita Federal que celebrar o convênio providenciará
a publicação de seu extrato no Diário Oficial da União e encaminhará cópia do
convênio ao Gabinete da SRF, dentro de dez dias após sua celebração.
§ 4o A celebração do convênio não prejudicará a competência supletiva da
SRF de fiscalização, inclusive de lançamento de créditos tributários, e de
cobrança do ITR. (grifei)

A verificação prévia de que o município não exerceu sua competência é
matéria afeta aos procedimentos internos da administração fazendária,
sendo que os presentes autos tratam de matéria diversa, a constatação da
ocorrência do fato gerador do ITR, no ano-calendário sob exame,
consoante mais acima explicado.
Decerto, houvesse sido a recorrente já fiscalizada pelo município onde se
situa sua propriedade, poderia questionar a autuação sob esse enfoque,
dada a bitributação que ocorreria, em violação ao princípio da capacidade
contributiva.
Porém, inexiste comprovação nos autos de que tal feito tenha acontecido,
não havendo demonstrado a interessada, aliás, ter havido qualquer
prejuízo ao exercício de sua ampla defesa em razão da aventada situação.
A Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas e
motivou, em conformidade com a legislação aplicável à matéria, as
alterações efetuadas na DITR examinada, o que foi feito de forma clara,
como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, bem como com os arts. 142 do CTN e 11 do Decreto no
70.235/72.
Vale registrar, ainda, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento
consignadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os
atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem qualquer
prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a qual recorre evidenciando
pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Devem ser rejeitadas, por conseguinte, as alegações de nulidade
levantadas.
Também não prospera a inconformidade vertida quanto ao VTN.
Reitere-se que a vergastada já acatou fosse o VTN/ha constante do
lançamento, baseado na média das DITR’s do ano analisado, alterado
para o VTN/ha apontado em estudo técnico da Prefeitura Municipal, com
identificação do tipo de solo da propriedade da recorrente.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720877/2012-61

Não satisfeita, a interessada aduz em sede de recurso voluntário que “o
arbitramento a ser feito será o do seu imóvel, tendo em vista sua exata
localização, a sua distância da sede do município, suas vias de acesso,
suas peculiaridades, como a qualidade do solo, ..., etc. Enfim é o bem em
si mesmo o objeto da avaliação”.
Destarte, de maneira surpreendente, parece entender que é o Fisco que
deveria elaborar laudo técnico específico para seu imóvel.
Todavia, deve ser esclarecido que a produção de provas com vistas a
comprovar as efetivas e específicas condições do imóvel - com ênfase na
apresentação de Laudo Técnico de Avaliação, emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, atendendo os requisitos da NBR 14.653 da ABNT
e demais requisitos aplicáveis - é ônus da contribuinte, tendo em vista o
disposto no art. 373, inciso I do CPC, cabendo-lhe sustentar a defesa de
seu pedido com documentação hábil a fundamentar suas razões.
Desarrazoada e sem procedência, portanto, a argumentação da recorrente
no particular.
Ao final, o contribuinte postula para que “as razões deste recurso
ordinário sejam apreciadas em conjunto com as expostas na petição de
impugnação ao lançamento”.
Ora, inviável acatar a mera referência aos termos da impugnação, para
fins de dar algum suporte à sua contestação.
Não obstante a regra geral aplicável ao processo administrativo fiscal
seja a do informalismo moderado, mister destacar que a irresignação do
contribuinte quanto ao lançamento deve atender aos requisitos mínimos
indicados no art. 16 do Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o
disposto no inciso III:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

É ônus do notificado, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do
recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver,
são capazes de gerar a reforma ou a invalidação da decisão atacada; trata-
se de pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a
formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Por sua vez, o art. 17 do precitado Decreto giza que:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720877/2012-61

Veja-se, assim, que recursos administrativos que não apresentem
expressamente as razões de fato e de direto do pedido de reforma da
decisão atacada não se consubstanciam em recurso aptos a serem
conhecidos, ou, caso conhecidos, não reúnem as condições necessárias
para o seu provimento, no tocante à parte não fundamentada.
Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte precedente do CARF, o qual
rejeita com veemência a possibilidade de a peça recursal cingir-se à mera
remissão aos argumentos da impugnação (Acórdão no 2102-001.397, j.
28/7/2011, relator Giovanni Christian Nunes Campos):
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
ARGUMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente deve, então, trazer expressamente as razões da insurgência no
recurso voluntário, por aplicação analógica do art. 17 do Decreto no 70.235/72
(Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante), não sendo possível a argumentação per relationem,
como feita pelo recorrente, a impingir o ônus ao relator para compulsar as
defesas deduzidas na primeira instância, extraindo aquelas que eventualmente
fossem compatíveis com o julgado recorrido e o recurso voluntário. Ora, é ônus
do recorrente apontar expressamente os pontos para os quais pretende que a
Turma julgadora aprecie, não sendo viável a mera remissão aos argumentos da
impugnação.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital